Tribunal: TCU
Processo: 004.883/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4601/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.883/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelo Alves de Sena (XXX.395.010-XX); Jaime Roberto Fernandes Guterres (XXX.870.100-XX); Maria Jaci Adolfo Oliveira (XXX.004.930-XX); Maria Jose Jaques Steckel Nacimento (XXX.750.630-XX); Mario Alfredo Deves (XXX.982.780-XX); Sonia Regina Fernandes da Rosa (XXX.111.280-XX); Vera Lucia Cortes Alves (XXX.115.500-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.